Tribunal: TJDFT
Processo: 0718385-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DEFERIMENTO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO. PROVA CONTUNDENTE. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A pretensão de rever os alimentos definitivos fixados em sentença exige demonstração de que houve alteração das necessidades do alimentando ou da capacidade financeira do alimentante, impossibilitando o cumprimento da obrigação.
2. Inexistindo nos autos prova contundente da alteração da situação financeira do alimentante, é adequado e razoável manter os alimentos no valor que vinha sendo pago, sendo inviável a concessão da tutela provisória de urgência, diante da necessidade de dilação probatória.
3. Agravo conhecido e provido.